Tribunal: TJPA
Processo: 0000238-73.2009.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9636 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0000238-73.2009.814.0039
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA.
APELADO: JAIR SOARES DE ALEMIDA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. TESE DE REFORMA DA DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU OS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II e IV do CPB) PARA HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 121, §3º, DO CPB) E SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (ART. 148 CPB) PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART.146 DO CPB).
MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA COMPROVADO NOS AUTOS
DOS CRIMES HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II e IV do CPB) e SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (ART. 148 CPB) -
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. MATÉRIA DEVE SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
MÉRITO
.
No caso em tela, a
materialidade
do Crime Homicídio Qualificado restou devidamente comprovado nos autos por meio de documentos de fls. 83-104, pois a vítima foi atingida por um golpe fatal na altura do tórax.
Quanto à
autoria do crime
, constata-se que há indícios suficientes de autoria do recorrente na prática do crime de homicídio qualificado praticado contra a
vítima JOSÉ JÚNIOR ARAÚJO DO CARMO, conforme depoimentos de fls. 56-67
.
Os depoimentos testemunhais e documentos referenciados, demonstram indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, inexistindo qualquer elemento que exclua a antijuridicidade do fato típico, ou da culpabilidade do recorrente, a pronúncia é de rigor.
Sabe-se que a análise da prova,
in casu
, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, a não exigir certeza das imputações,
bastando verificar a existência de elementos capazes de gerar uma dúvida razoável, que sustente a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar o feito.
Assim, à vista das provas examinadas, verifica-se que há indícios suficientes de que, em tese, o recorrente tenha praticado o crime narrado na denúncia, em razão dos relatos das testemunhas.
Logo, entendo que o animus necandi deve ser analisado pelo Conselho de Sentença, pois há dúvidas nos autos que possam apontar que o crime de homicídio foi praticado na modalidade culposa.
Portanto, ausente prova cabal da tese defensiva, cabe ao Conselho de Sentença sua apreciação, nos termos do 413 do Código de Processo Penal.
Não merece prosperar a alegação de que o recorrente não tinha a intenção de matar (animus necandi), a vítima, pois só é possível ser levada em consideração, para que se opere uma desclassificação, quando esta última emerge de forma clara, patente, sem mostrar dúvidas. E isso não ocorre nos presentes autos.
Para que se opere a desclassificação, o conjunto fático-probatório dos autos deve indicar de forma precisa e robusta sobre o cometimento do delito não afeto à competência do Tribunal do Júri. Havendo dúvida sobre o elemento animador da conduta do recorrente, cabe ao Juiz Natural (Tribunal do Júri) dirimi-la.
Além disso, entendo que a desclassificação do crime de sequestro e cárcere privado para constrangimento ilegal, da mesma forma deve ser analisado pelo Tribunal do Júri, por se tratar de crime conexo ao crime de competência do Júri.
Admitida a acusação quanto ao homicídio, o ilícito penal conexo deverá ser também apreciado pelo Tribunal do Júri. O delito conexo só pode ser afastado se a falta de justa causa para a ação penal fosse evidente, verificada de pronto. Não é o caso. (PRECEDENTE)
DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO DOU-LHE PROVIMENTO, para que o apelado seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 23 de Janeiro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0000238-73.2009.814.0039
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA.
APELADO: JAIR SOARES DE ALEMIDA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

R E L A T Ó R I O

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA
interpôs o presente recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Paragominas/PA, que IMPRONUNCIOU o recorrente para
desclassificar
a capitulação legal do crime realizado pelo réu de homicídio doloso (art. 121, § 2º, II e IV do CP) para homicídio culposo, artigo 121, § 3º do Código Penal, ante a ausência de animus necandi e a imperícia do réu a manusear a arma que portava.

Em relação ao crime capitulado no artigo 148 do CPB (sequestro e cárcere privado),
desclassificou
o mesmo para tipo inscrito no artigo 146 do mesmo diploma legal (constrangimento ilegal), pois não demonstrado a intenção do agente em cercear a liberdade da vítima.

Ao final julgou parcialmente a denúncia de fls. 02/04, para,
CONDENAR o réu JAIR SOARES DE ALMEIDA nas sanções punitivas elencadas no artigo 121, §3º do Código Penal (Homicídio Culposo).

Quanto ao crime previsto no
artigo 146 do CP, declarou extinta a punibilidade
, em razão, da ausência de causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, e nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal ocorre em 4 anos.

Diante disto, nos termos dos artigos 61 e 107, inciso IV, do Código Penal,
DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CRIME, previsto no artigo 146 do CP, imputado ao recorrente JAIR SOARES DE ALMEIDA.

Por fim, determinou que o prazo recursal da decisão de desclassificaçã
o, preceda-se a reclassificaç¿o do delito e abra-se vistas ao Ministério Público para este realize a proposiç
ão de suspensão condicional do processo.

Narra a Peça Acusatória que no dia 1 de janeiro de 2009 o réu teria desferido um golpe de arma branca na vítima José Junior Araújo do Carmo, o qual faleceu em razão de tal ferimento. Logo o referido crime o réu obrigou o taxista, sob grave ameaça, a leva-lo até a Colônia Uraim, sendo que em um momento de distração do réu o taxista conseguiu desarma-lo e o réu saiu do carro e fugiu em direção a mata. Posteriormente foi encontrado e preso.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa previa pugnando pela impronuncia e arrolou quatro testemunhas (fls. 47/49).

Na instrução criminal foram ouvidas cinco testemunhas, uma das vítimas e interrogado o réu (fls. 56/67).

Em alegações finais, o Ministério Público aduziu que a denúncia restou provada em relação aos indícios de autoria e materialidade, bem como a tipicidade legal e ausência de causas excludentes de antijuridicidade ou culpabilidade e pediu a pronúncia do réu.

A Defesa requereu a absolvição sumária do réu devido ao estado de legítima defesa própria e de terceiro, subsidiariamente pugnou pela desclassificação para homicídio simples, pois não demonstradas as qualificadoras.

O magistrado
a quo
impronunciou o apelante para condená-lo pela prática do crime de homicídio culposo (art. 121, §3º, do CPB) e, considerando a desclassificação, entendeu que caberia a possibilidade de suspensão condicional do processo, determinando, em seguida, a abertura de vistas ao Ministério Público, para realizar a proposição da suspensão.

Quanto ao crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 146, CPB, o magistrado
a quo
declarou extinta a punibilidade do apelado, em razão da ocorrência de prescrição, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso V, do CPB.

O Ministério Público inconformado com a sentença impugnada, interpôs Recurso de Apelação Criminal (fls. 132-138), a reforma da sentença que desclassificou os crimes capitulados na denúncia, argumentando, em suma, que o magistrado somente estaria autorizado a desclassificar um delito cuja denúncia foi recebida como crime doloso em casos de cristalina certeza quanto à ocorrência de delito diverso, o que não é o caso dos presentes autos, entendendo, por isso, que a competência para decidir a respeito das questões envolvendo o delito seria do Tribunal do Júri.

Assim, requer, ao final, seja o apelado seja pronunciado, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular.

Em contrarrazões (fls. 85-88), a Defensoria Pública requer o não conhecimento ou o desprovimento do presente apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo. (fls. 157-160).

É o relatório. Sem revisão.

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso de apelação manejado pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.
Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO
.

Segundo o artigo
413
,
caput
, do
Código de Processo Penal
, se o Juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor ou partícipe, pronunciá-lo-á, dando os motivos do seu convencimento, assim como declarará o dispositivo legal, em cuja sanção julgar incurso o réu, nos termos do § 1º do citado artigo.

Nessa fase processual, não podemos esquecer que o magistrado deve se orientar pelo princípio do
in dubio pro societate
, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado, encaminhando o processo ao juízo competente, salvo se verificado, de forma incontroversa, ser caso de absolvição sumária ou de desclassificação do delito.

Por oportuno, colaciono entendimento cediço do STJ no seguinte sentido: Segundo pacífica jurisprudência desta Corte, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do
in dubio pro societate.

No caso em tela, a
materialidade
do Crime Homicídio Qualificado restou devidamente comprovado nos autos por meio de documentos de fls. 83-104, pois a vítima foi atingida por um golpe fatal na altura do tórax.

Quanto à
autoria do crime
, constata-se que há indícios suficientes de autoria do recorrente na prática do crime de homicídio qualificado praticado contra a
vítima JOSÉ JÚNIOR ARAÚJO DO CARMO, conforme depoimentos de fls. 56-67
.

Os depoimentos testemunhais e documentos referenciados, demonstram indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, inexistindo qualquer elemento que exclua a antijuridicidade do fato típico, ou da culpabilidade do recorrente, a pronúncia é de rigor.

Sabe-se que a análise da prova,
in casu
, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, a não exigir certeza das imputações,
bastando verificar a existência de elementos capazes de gerar uma dúvida razoável, que sustente a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar o feito.

Assim, à vista das provas examinadas, verifica-se que há indícios suficientes de que, em tese, o recorrente tenha praticado o crime narrado na denúncia, em razão dos relatos das testemunhas.

Logo, entendo que o animus necandi deve ser analisado pelo Conselho de Sentença, pois há dúvidas nos autos que possam apontar que o crime de homicídio foi praticado na modalidade culposa.

Portanto, ausente prova cabal da tese defensiva, cabe ao Conselho de Sentença sua apreciação, nos termos do 413 do Código de Processo Penal.

Vê-se entendimento jurisprudencial:
¿EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Existindo prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a sentença que pronunciou o acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que havendo dúvida ou contradição perante o conjunto probatório, deve prevalecer a aplicação do princípio in dubio pro societate, mormente porque cabe ao Tribunal do Júri análise definitiva sobre as provas nos autos. 2. Recurso desprovido. (TJ-ES - RSE: 00230710820188080000, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 19/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/09/2018)¿.

Desta forma, não comungo dos fundamentos constantes na decisão recorrida, pois não se pode sem a demonstração cabal do homicídio culposo subtrair a apreciação pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio
in dúbio pro societate
sobre o do in dúbio pro reo.

De igual forma não merece prosperar a alegação de que o recorrente não tinha a intenção de matar (animus necandi), a vítima, pois só é possível ser levada em consideração, para que se opere uma desclassificação, quando esta última emerge de forma clara, patente, sem mostrar dúvidas. E isso não ocorre nos presentes autos.

Para que se opere a desclassificação, o conjunto fático-probatório dos autos deve indicar de forma precisa e robusta sobre o cometimento do delito não afeto à competência do Tribunal do Júri. Havendo dúvida sobre o elemento animador da conduta do recorrente, cabe ao Juiz Natural (Tribunal do Júri) dirimi-la.

Além disso, entendo que a desclassificação do crime de sequestro e cárcere privado para constrangimento ilegal, da mesma forma deve ser analisado pelo Tribunal do Júri, por se tratar de crime conexo ao crime de competência do Júri.

Admitida a acusação quanto ao homicídio, o ilícito penal conexo deverá ser também apreciado pelo Tribunal do Júri. O delito conexo só pode ser afastado se a falta de justa causa para a ação penal fosse evidente, verificada de pronto. Não é o caso.
"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART.
121
,
§ 2º
, INCISOS
I
E
III
E ART.
214
, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL
E ART.
1º
, INCISO
II
,
§ 4º
, INCISO
II
, DA LEI nº
9.455
/97. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONEXOS. COMPETÊNCIA.
"I - Verificada a presença de crimes conexos em relação ao delito doloso contra a vida, o juiz natural da causa - incluindo aí os crimes conexos - será o Tribunal do Júri. II - No presente caso, vislumbrada a existência de indícios de autoria e prova de materialidade dos crimes conexos, escorreita foi a determinação do e. Tribunal de origem para que tais crimes fossem julgados pelo Tribunal do Júri, assim como o delito doloso contra a vida" (HC 88192 / RS 2007/0179627-7, rel. Min. Felix Fischer - j. 8.11.2007 DJ 10.12.2007 p. 416)
"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART.
317
, 351, § 3º, C/C ART.
14
,
II
E 288, § ÚNICO, TODOS DO
CP
.CRIME CONEXO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
"Uma vez admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. Não admitida, este último passa a ser apreciado, então pelo órgão judiciário competente (v. art.
410
do
CPP
). O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto.
"Recurso provido". (REsp 782345 / SP, 2005/0150454-2 rel. Min. Felix Fischer - j. 11.4/2006 DJ 15.5.2006, p. 283).
DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO DOU-LHE PROVIMENTO, para que o apelado seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri
.

Belém, 23 de janeiro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator